Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-26.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CEDENTE (PERÍODO DE 2 ANOS). DANOS MORAIS – MERA INEXECUÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DE DANILO CESAR RIBAS GOMES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE KAROLINA ALVES FERREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DE DANILO CESAR RIBAS GOMES
1.1. Trata-se de pretensão de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia certa onde figuram no polo passivo o Centro de Formação de Condutor Logus LTDA, Hellen Rodrigues Vitorino e Danilo Cesar Ribas Gomes.
1.2. Antes mesmo da realização da sessão de conciliação, à qual não compareceu, o réu e agora recorrente, Danilo Cesar Ribas Gomes, peticionou (ID Num. 21382420) pedindo unicamente sua exclusão do polo passivo, alegando ilegitimidade, uma vez que não compunha mais o quadro societário da empresa. Também não apresentou contestação.
1.3. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir o contrato e condenar todos os requeridos, inclusive o agora recorrente, solidariamente, à restituição de R$ 1.948,00.
1.4. Não prospera a alegação de preclusão ou inovação recursal veiculada em contrarrazões, no sentido de que o réu Danilo Cesar, por não ter apresentado contestação, nem comparecido à sessão de conciliação não poderia apresentar o questionamento de ilegitimidade passiva em recurso inominado, uma vez que tal argumento já havia sido por ele apresentado no processo (petição de ID Num. 21382420) e, mais ainda, por se tratar de matéria de ordem pública.
1.5. De outro giro, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de pertinência subjetiva da ação, de sua parte, porque como bem registrado na sentença, “até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio (art. 1003, § único do Código Civil)”. E, no caso concreto, a averbação da alteração contratual da retirada do recorrente da condição de sócio na Junta Comercial se deu em 23/10/2017 (ID Num. 21382275 - Pág. 11), e como o contrato ora questionado foi celebrado em 05/10/2019, patente ainda era a responsabilidade do recorrente quando de sua estipulação.
1.6. Isto posto, correta a sentença que o condenou solidariamente quanto à devolução da quantia paga pela consumidora.
2. RECURSO DE KAROLINA ALVES FERREIRA
2.1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 21382423 - Pág. 1.
2.2. Cinge-se a pretensão recursal ao pedido de reparação por danos morais.
2.3. A análise das provas dos autos revela que não assiste razão à autora e ora recorrente por se tratar de hipótese de mera inexecução contratual, sem consequências negativas relevantes de modo a embasar o tipo de reparação pretendida. É certo que em 05/10/2019 a autora contratou com a ré aulas de direção veicular com a finalidade de emissão de Carteira Nacional de Habilitação. Contudo, apesar do pagamento à vista do valor do contrato (ID Num. 21382277 - Pág. 6) o serviço jamais foi prestado, e apesar das tratativas administrativas para o reembolso do valor desembolsado, a autora não obteve sucesso, o que a obrigou a ajuizar esta ação.
2.4. Apesar da alegação de aplicação da teoria do Desvio Produtivo, se faz necessário que o consumidor demonstre detalhadamente em que consistiu sua perda de tempo (CPC, art. 373, I). A situação retratada nos autos não reflete contexto que justifique a indenização por danos morais, porque os relatos da consumidora são genéricos e desacompanhados de qualquer evidência probatória. De forma que, nessas condições, não restou configurado o desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado o mero aborrecimento.
3. RECURSO DE DANILO CESAR RIBAS GOMES CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE KAROLINA ALVES FERREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. No que tange ao recurso de Danilo Cesar Ribas Gomes, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Já com relação ao recurso de Karolina Alves Ferreira, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.